Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015768-05.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE LOTUFO E MULLER - CPF: 996.732.071-00 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINEZ - CPF: 036.731.239-55 (IMPETRANTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental o Governador do Estado, quando a ordem pretendida é de nomeação de candidatos aprovados em concurso público, competência que lhe é privativa, nos termos do art. 66 da Constituição Estadual.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Ausente a demonstração de situação excepcional a justificar a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Fernando Martinez, contra o ato, supostamente ilegal, do Governador e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ambos do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito – do Município de Sinop-MT.

Alega o Impetrante que foi aprovado em 13
o
(décimo terceiro) lugar no concurso público regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para o qual estavam previstas 15 (quinze) vagas.

Sustenta que, em 29/07/2019, foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n. 27555, a suspensão do prazo de validade do Edital n. 0001/2015-DETRAN-MT, que voltará a correr após superadas as dificuldades da calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual.

Discorre sobre a ilegalidade da suspensão do referido Edital e afirma que o lotacionograma, publicado pelo DETRAN-MT no Diário Oficial, informa a existência de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) cargos vagos, o que demonstra sua preterição, em desacordo com as normas constitucionais, legais e do edital que regeu o concurso, transformando em direito líquido e certo sua mera expectativa de nomeação.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua imediata nomeação e posse.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (id. 20659975), o que ensejou a interposição de Embargos de Declaração (id. 21732491), que foram rejeitados (id. 76213459).

O DETRAN-MT prestou informações (id. 21435596).

O Estado de Mato Grosso se manifestou, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem (id. 23066454).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pela concessão da ordem (Id. 82612467).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José Fernando Martinez, contra o ato omissivo, praticado pelo Governador e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ambos do Estado de Mato Grosso.

De acordo com o Impetrante, houve violação a seu direito líquido e certo, pois foi aprovado na 13
a
(décima terceira) colocação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN-MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, com previsão de 15 (quinze) vagas; contudo, a despeito de o lotacionograma da instituição demonstrar a existência de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) cargos vagos, em 29/07/2019, foi publicada a suspensão da validade do concurso até a superação da calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, o que caracteriza preterição.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui ser competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Confira-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Como o Impetrante postula a concessão da ordem para que seja determinada a sua nomeação no cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, o Exmo. Sr. Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
writ
, uma vez que

o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo de sua competência.

Nessa esteira, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Mérito

Sabe-se que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, conforme preveem os incisos II e IV, do artigo 37, da Constituição Federal.

Como efeito, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, têm direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação, haja vista que a publicação do edital vincula a Administração Pública ao cumprimento dos seus termos.

Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
–
EXISTÊNCIA
–
FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.

1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).

4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020). (Negritei).

No caso dos autos, observa-se que, mesmo o Impetrante logrando êxito na aprovação, o Impetrado foi omisso quanto à sua nomeação.

Ademais, denota-se que o prazo inicial de validade do concurso era de 02 (dois) anos, a contar de 04/09/2015, tendo sido prorrogado por mais dois anos, em tese até 04/09/2019.

Em 29/07/2019, contudo, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso “Edital de Suspensão” do prazo de validade do certame, e, em seguida, o Decreto n. 176/2019, art. 1
o
, prorrogou o prazo por mais 120 (cento e vinte dias), expirado em 17/11/2019.

Como se sabe, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III). Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período

Depreende-se, portanto, que o prazo decadencial máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos, já computada a prorrogação.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 598.099, no Tema 161, cuja repercussão geral foi reconhecida, definiu a tese de que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação. Confira-se a Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
CONCURSO PÚBLICO
–
PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL
–
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
–
I. DIREITO À NOMEAÇÃO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. (...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral - mérito dje-189 divulg. 30-09-2011, public. 03-10-2011, ement. vol-02599-03, pp-00314 RTJ vol-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Dessa feita, expirado o prazo do concurso, não deve a Administração Pública nomear aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito, recente decisão deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO
–
CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação em certame cujo o prazo de validade tenha expirado.

Decidido o mérito do writ, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra o deferimento da medida liminar. (N.U 1018769-95.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2020, publicado no DJE 14/10/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
–
CANDIDATO APROVADO
–
DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 1018766-43.2019.8.11.0000, Câmaras Xíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/07/2020, publicado no DJE 10/07/2020).

Inquestionável, portanto, o direito do Impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera seu direito subjetivo à nomeação.

Registro, por fim, que não se aplica a Lei Estadual n. 11.164, de 06/07/2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já havia se expirado.

Forte nestas razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, CONCEDO A ORDEM pretendida no presente
mandamus
para determinar a imediata nomeação do Impetrante no cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito – do Município de Sinop-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021